Tribunal: TJMT
Processo: 0002359-55.2005.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002359-55.2005.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - CPF: 777.935.441-53 (ADVOGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (EMBARGANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – EQUIVOCA DA ALEGAÇÃO PELO EMBARGANTE – RESPOSTA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ALTERA OS TERMOS DO JULGADO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS INSCULPIDOS NO ART. 1.022 DO CPC - QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – CONFIGURADO - MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

“A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 137605699 - Pág. 1/6) opostos por
SALOMÉ DA SILVA BARROS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU
o recurso de embargos de declaração interposto pela parte Embargante, nos termos do voto do Relator.

A embargante alega a intempestividade das contrarrazões do apelado, aduzindo que “as contrarrazões apresentadas pelo embargado sob o ID de n. 131004682 foi oposto intempestivamente, ato que não foi observado, provavelmente pela intensa carga dos recursos aos quais Vossa Excelência tem que analisar e julgar em tempo hábil para dizer o direito aos jurisdicionados que aportam neste e. Tribunal de Justiça” (id. 137605699 - Pág. 2).

Afirma que “não é a finalidade deste embargos de declaração a rediscussão do mérito da demanda, contudo nos autos em comento, há contradição, omissao que devem ser sanadas (...)Isto porque, “data maxima venia”, a r. decisão, com o merecido respeito, precisa ser revista, posto que o caput do art. 2o do DL 911/1969” (id. 137605699 - Pág. 3/4).

Salienta que “é requisito legal – é dever, é obrigação que o embargado faça a prestação de contas. É nesse ponto que o embargante em virtude do que preceitua a lei, busca reaver os valores pagos a maior que pagou para o embargado. Sem a devida prestação de contas pelo embargado, que resistiu ao longo da demanda demonstrar com clareza e boa-fé a planilha do que recebeu e o que deve devolver ao embargante, não há como vislumbrar que recebeu valor muito maior pelo “bem móvel – automóvel” e pretende reter indevidamente valores que jamais lhe pertenceu. É evitar o enriquecimento sem causa, visto que o embargado jamais trouxe aos autos a devida prestação de contas, mesmo intimado, em desobediência a mandado judicial, assim age ao arrepio do regramento legal. É necessário apontar que o embargado, perante o juízo a quo, vide o ID de n. 58152100, exigiu a necessidade de perícia que foi acatada pelo magistrado, no entanto, diante da decisão interlocutória, como em outras decisões, se manteve inerte. Desse modo, é solar que o embargado age com má-fé perante o judiciário em detrimento do que reza os dispositivos dos artigos 79 a 81 do CPC/2015. Assim, o embargante entende que faltou a necessária fundamentação exigida pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 e principalmente ao dispositivo do art. 2o do DL 911/1969” (id. 137605699 - Pág. 5/6).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado os vícios apontados, além do embargado prestar contas, não somente vir com falácias como tem feito recorrentemente, no intuito de induzir Vossa Excelência ao erro, visível que voluntariamente e de forma abusiva litiga com má-fé para criar empecilhos para atingir a finalidade da demanda.

A parte Embargada, intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de embargos de declaração (id. 137605699 - Pág. 1/6) opostos por
SALOMÉ DA SILVA BARROS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU
o recurso de embargos de declaração interposto pela parte Embargante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - EMBARGO REJEITADO. Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe” (id. 136281692 - Pág. 1).

Pois bem.

É importante dirimir inicialmente acerca da intempestividade suscitada pelo Embargante.

Após minuciosa análise dos autos, percebe-se que a pretensão deduzida pelo embargante não se trata da intempestividade do recurso de apelação, mas da resposta aos embargos de declaração pela instituição financeira. Senão vejamos:

“Douto Relator, é de bom alvitre trazer à luz que as contrarrazões apresentadas pelo embargado sob o ID de n. 131004682 foi oposto intempestivamente, ato que não foi observado, provavelmente pela intensa carga dos recursos aos quais Vossa Excelência tem que analisar e julgar em tempo hábil para dizer o direito aos jurisdicionados que aportam neste e. Tribunal de Justiça” (id. 137605699 - Pág. 2).

Todavia, em nada interferiria a resposta dos embargos de declaração quando do julgamento do embargado de declaração.

Com efeito,
REJEITO
o pleito do embargante.

Superada essa fase, passo a apreciação dos demais termos dos embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração se faz necessário à demonstração das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda. Dessa forma, incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.

A parte embargante sustenta que o acórdão está eivado vícios, notadamente quanto a determinação de prestar contas, apresentar planilhas do débito, devolução de valores pelo banco, bem como o “embargado age com má-fé perante o judiciário em detrimento do que reza os dispositivos dos artigos 79 a 81 do CPC/2015. Assim, o embargante entende que faltou a necessária fundamentação exigida pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 e principalmente ao dispositivo do art. 2o do DL 911/1969”.

Nobre pares.

A questão posta à apreciação foi devidamente submetida ao crivo deste e. Tribunal, decidido com clareza solar nos termos do voto quando da análise do recurso de apelação.

Trago a lúmen o posicionamento adotado:

“Do financiamento, restou estabelecido o pagamento da importância de R$ 44.826,24 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), divididos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 933,88 (novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos). Ocorre que, o devedor/recorrente não deu cumprimento aos termos do contrato, acarretando sua inadimplência, no valor de R$ 26.996,94 (vinte e seis mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), motivando, assim, a propositura da ação de busca e apreensão do bem, com base no Decreto-Lei no 911/69, a qual foi deferida a liminar (id. 119769310 - Pág. 25/27).

busca e apreensão do bem, com base no Decreto-Lei no 911/69, a qual foi deferida a liminar (id. 119769310 - Pág. 25/27). O Sr. Oficial de justiça munido do mandado de citação – ação de busca e apreensão – alienação fiduciária (id. 119769310 - Pág. 39), apreendeu o veículo constante da ordem judicial, exarando certidão, auto de busca e apreensão, remoção e depósito (id. 119769310 - Pág. 40/41). Laudo de vistoria e avaliação foi lavrado pelo Sr. Avaliador Judicial, avaliando o bem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do id. 119769310 - Pág. 43. (...)O Recorrido, ao seu tempo, aporta no caderno instrutório petição e recibo do leilão do automóvel, demonstrando ter sido o veículo vendido por R$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais), cf. id. 119769316 - Pág. 35/37, em cumprimento ao art. 1o, § 4o, do Decreto Lei 911/69. (...)Com efeito, resta patente que o recorrente é devedor do credor fiduciário/recorrido, pois está devidamente comprovado que o valor devido quando da propositura da ação estava estimado em R$ 26.996,94 (vinte e seis mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), importância bem superior do valor de avaliação inicial do bem, vide id. 119769310 - Pág. 43, bem como o de venda por meio de leilão” (id. 126438189 - Pág. 2/4).

Do próprio argumento da parte embargante se extrai que busca a reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022